Tribunal: TJDFT
Processo: 0044852-49.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL OU DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. INÉRCIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente no curso do processo de execução fiscal.
2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão da marcha do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade da pretensão permanece incólume. A prescrição intercorrente, nesse caso, ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período diletório de 1 (um) ano.
3. O art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980 estabelece que após o transcurso do aludido prazo de 1 (um) ano, sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 3.1. O § 4o do mesmo dispositivo legal prevê que se houver o transcurso do prazo prescricional a partir da data do despacho que ordenou o arquivamento dos autos poderá se reconhecida, inclusive de ofício, a prescrição intercorrente, após a oitiva da Fazenda Pública.
4. No caso em deslinde, apesar das advertências anotadas pelo Juízo singular, não foi proferida decisão com a determinação da suspensão do curso da marcha processual, inclusive em virtude do fato de que logo após os referidos alertas a Fazenda Pública requereu a determinação de novas diligências destinadas à localização dos bens dos devedores, procurando dar impulso ao processo. 4.1. Também não houve a determinação de arquivamento dos autos do processo após o suposto transcurso do prazo de 1 (um) ano referente à suposta suspensão do curso processual, situação que obsta o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente.
5. É igualmente perceptível que o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual em decorrência da alegada prescrição intercorrente sem se manifestar a respeito do derradeira manifestação da Fazeda Pública para quen houvesse a indisponibilidade de bens dos devedores.
6. Além de não ter havido efetivamente a suspensão do curso do processo ou mesmo a determinação de arquivamento provisório dos autos, a eventual demora na prática de atos processuais não foi causada pela atuação da credora. 6.1. Com efeito, a Fazenda Pública, durante todo o transcurso do processo, vem exercendo regularmente sua pretensão ao crédito, promovendo várias diligências para encontrar os bens que guarnecem o patrimônio dos devedores, passível de penhora, não tendo havido, insista-se, a efetiva paralisação da marcha processual. Aliás, a Fazenda Pública também se manifestou, de modo expresso, contrariamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.
7. Apesar do considerável transcurso de tempo entre o ajuizamento da ação até o presente momento constata-se que a Fazenda Pública sempre buscou promover as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao processo de execução em destaque.
8. Uma vez que a credora cumpriu todos os comandos judiciais, e, por ter promovido todas as diligências necessárias ao regular exercício de sua pretensão ao crédito, não pode ser admitida como transcorrido o prazo de suspensão do curso da execução fiscal com o intuito de caracterizar a prescrição intercorrente. 8.1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo, dito de outro modo, exige que tenha havido a inércia do credor, o que não ocorreu no caso concreto.
9. Recurso conhecido e provido.